Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. NECESSIDADE PROBATÓRIA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA. ART. 300, § 1o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na sustação dos protestos de títulos.
2. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
3. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações.
4. Mostra-se recomendado a instauração do contraditório e da ampla dilação probatória, onde poderão ser confrontados as argumentações deduzidas pelas partes.
5. Em situações análogas à dos presentes autos, esta egrégia Corte tem condicionado o deferimento da liminar à prévia caução, nos precisos termos do art. 300, § 1o do CPC/2015.
6. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. Revela-se acertada a decisão do magistrado de origem que, ao deferir pedido de tutela de urgência para suspensão de protesto, condiciona a referida medida a prévia caução do valor devido, com o fim de resguardar eventuais prejuízos ao banco réu. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (07066208820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/08/2018).
7. Recurso parcialmente provido.